Tribunal: TCU
Processo: 014.681/2023-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-02-04
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Representação do MPF contra supostos ilícitos na Prefeitura de Suzano/SP, conforme Inquérito Policial (IP) TRF3-5001315-81.2023.4.03.6133, referente à Notícia de Fato 1.34.006.000561/2022-39, em contratações, feitas durante a pandemia de Covid-19, das empresas PRISMAPORT SERVIÇOS DE PORTARIA LTDA EPP (Contrato n" 68/2020), ALEX REPARAÇÃO DE MÁQUINAS LTDA (Contrato n" 85/2020) e GP PAPAIS TRANSPORTE EIRELI ME (Contrato n° 82/2020), e pagas com recursos federais.

Inteiro teor:
Acórdão 607/2025-TCU-Primeira Câmara VISTOS e relacionados estes autos que tratam de representação formulada pelo Ministério Público Federal (MPF), reportando possíveis irregularidades em três contratações realizadas pela Prefeitura Municipal de Suzano/SP, com recursos federais destinados ao combate da pandemia do coronavírus, causando possíveis prejuízos ao Erário, conforme investigação atualmente conduzida pelo 2o Ofício Criminal da Procuradoria Regional da República da 3a Região (PRR3a), por meio do Inquérito Policial (IP) TRF3-5001315-81.2023.4.03.6133, referente à Notícia de Fato 1.34.006.000561/2022-39, Considerando que, após o exame realizado pela Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações), não foi evidenciada a ocorrência de superfaturamento em dois contratos suscitados na peça inicial; e Considerando que o sobrepreço verificado em um deles corresponde a valor de baixa materialidade; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, por unanimidade, com fundamento no art. 237, inciso IV e parágrafo único, do Regimento Interno/TCU, e no art. 103, § 1o, da Resolução - TCU 259/2014, quanto ao processo a seguir relacionado, em conhecer da representação, para, no mérito, considerá-la parcialmente procedente; em dar ciência desta deliberação ao titular do 2o Ofício Criminal da Procuradoria Regional da República da 3a Região e ao Município de Suzano/SP, encaminhando-lhes cópia da instrução da unidade técnica; e em arquivar o processo. 1. Processo TC- Processo 014.681/2023-4 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Entidade: Município de Suzano - SP. 1.2. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.